Tribunal: STF
Processo: Rcl 43122
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou provimento ao agravo e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem.
    Alega-se que tal entendimento teria violado o Tema 528 de repercussão geral julgado por esta Corte no RE 658.312.
    Sustenta-se que “o não reconhecimento dos requisitos da transcendência no que tange ao tema em voga e a não determinação do sobrestamento do AIRR - 21080-49.2017.5.04.0305, tudo isso soa em sentido diametralmente oposto à decisão de repercussão geral proferida por este e. STF, de modo que merece deferimento a pretensão ora deduzida para impedir o andamento do feito como um todo e, logicamente, seus efeitos de imediato trânsito em julgado, até que sobrevenha decisão final a ser proferida por esta Corte Suprema (relativamente ao Tema 528 – tendo como leading case o RE 658.312/SC).” (eDOC 1, p. 9). 
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de declarar a transcendência da questão.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Consoante relatado, a decisão reclamada, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, negou provimento ao agravo, determinando a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem, tudo com fundamento no art. 896 -A, § 5º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 16, pp. 4-5):
    “Quanto ao intervalo do art. 384 da CLT, tal como proferido, o v. acórdão regional está em perfeita harmonia com a decisão proferida pelo Tribunal Pleno do TST que, no julgamento do IIN-RR-1540/2005-046-12-00, em 17.11.2008, concluiu que o dispositivo em comento foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, bem como com a reiterada jurisprudência da SBDI-1, no sentido de que a inobservância do intervalo ali previsto não configura mera infração administrativa, implicando o pagamento, como extra, do período correspondente (ex.: E-ED-ARR-248300-31.2008.5.02.0007, Relator Ministro: Hugo Carlos Scheuermann, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 26/02/2016).
    Nesse contexto, estando a decisão regional em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte, incide a Súmula nº 333 do TST como obstáculo à extraordinária intervenção deste Tribunal Superior no feito.
    Pois bem.
    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT.
    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades.
    Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social).
    Nesse sentido já se posicionou a maioria das Turmas deste TST: Ag-RR - 1003-77.2015.5.05.0461, Relator Ministro: Breno Medeiros, Data de Julgamento: 07/11/2018, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/11/2018; AIRR - 1270-20.2015.5.09.0661, Relatora Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 07/11/2018, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/11/2018; ARR - 36-94.2017.5.08.0132, Relator Ministro: Ives Gandra Martins Filho, Data de Julgamento: 24/10/2018, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/10/2018; RR - 11200-04.2016.5.18.0103, Relator Desembargador Convocado: Roberto Nobrega de Almeida Filho, Data de Julgamento: 12/12/2018, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/12/2018; AIRR - 499-03.2017.5.11.0019, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 24/04/2019, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/04/2019).
    Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. ”
    O art. 896-A da CLT assim determina:
    “O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    […]
    § 2o Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    […]
    § 5o É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019).
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, este Supremo Tribunal Federal vem, em alguns casos, ultrapassando a discussão quanto à transcendência (cuja constitucionalidade, inclusive, está em discussão na ADI 2527), como fez o min. Gilmar Mendes, na citada Rcl 39.982, j. 04.08.2020, tendo em vista que, de fato, foi reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 658.312, Tema 528.
    Assim, em juízo de cognição sumária, sopesando o perigo de dano irreparável em razão da certificação do trânsito em julgado na origem, havendo notícia inclusive que próprio TST declarou a inconstitucionalidade do § 5º do art. 896-A, defiro parcialmente o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada e o processo 21080-49.2017.5.04.0305 em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do art. 989, II, do CPC.
     Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC) 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente